Tribunal: TJMT
Processo: 1034288-55.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034288-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – PRELIMINAR –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN –
MÉRITO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Não havendo provas nos autos quanto à ilegalidade do procedimento administrativo que originou a aplicabilidade das infrações por inobservância das normas consumeristas, presume-se que tenha obedecido aos princípios da publicidade e do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo nº 1034288-55.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o apelante, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial realizado em 30 de janeiro de 2019, no valor atualizado de R$ 69.547,78 (sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).

No mérito, alega a) cerceamento de defesa (ausência de provas); b) ausência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor pela empresa; c) ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido autoral, ou, alternativamente, que seja reduzida a multa arbitrada (id. 22308191).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 22308198).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, deixa de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 34758020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo nº 1034288-55.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No tocante ao pedido preliminar, verifica-se que a parte apelante realizou o depósito integral e em dinheiro do valor atualizado do débito, no montante de
R$ 69.547,78 (sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), o que é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO QUE CONDICIONOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

(N.U 1002441-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Desse modo, ante o depósito integral e em dinheiro do valor total do débito discutido, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Quanto ao mérito recursal, é cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO –ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA MULTA IMPOSTA – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos , competindo-lhe somente dizer se fora observada a norma legal e o ordenamento jurídico.

Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar-se em nulidade.

Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, visto que a autoridade estadual fundamentou e justificou a sua aplicação considerando, inclusive, a reincidência da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(N.U 1002105-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Tendo em mente estas premissas, não há como prosperar o alegado cerceamento de defesa, pois o procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON no caso concreto foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na recusa ao cumprimento da oferta veiculada – aquisição de veículo Logan com uma entrada de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) mais 48 parcelas de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) –, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor, o que afasta qualquer nulidade (id. 22308139 – pág. 19 a 25).

Assim, sem razão a recorrente quanto à ocorrência de cerceamento de defesa na esfera administrativa.

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que a recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
, as multas aplicadas à recorrente na esfera administrativa totalizaram aproximadamente R$ 41.666,67 (quarenta e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), valor esse razoável e proporcional à situação de recusa na ao cumprimento da oferta veiculada e da existência de prática ilícita reiterada, consoante consta da decisão administrativa (id. 22308142 – pág. 01).

Portanto, ao revés do alegado pela apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a decisão também quanto a este ponto.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade do débito discutido, em razão do depósito integral e em dinheiro realizado pela apelante, mantendo inalterados os demais pontos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020